Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA MARIA NOA FERNANDEZ ETCHEBARNE contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao bloqueio BACENJUD, entendendo não restar comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. (proc. 0702671-59.2019.8.07.0020) Afirma, em síntese, que se trata de bloqueio em conta corrente utilizada exclusivamente para recebimento de pensão por morte, sendo esta a sua única fonte de renda, e que o simples fato ter uma aplicação financeira, que possui características de poupança vinculada exclusivamente à sua conta corrente, não é suficiente para indeferir o pedido de desbloqueio. Invoca os artigos 833, IV e X do CPC, cita precedentes do C. STJ que considera favoráveis à sua pretensão e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se proceda ao desbloqueio com devolução do numerário em seu favor. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito do Agravante, haja vista o disposto no artigo 833, IV do CPC, que expressamente estabelece a impenhorabilidade das pensões, salvo nas hipóteses do § 2o - pagamento de prestação alimentícia ou se tratar de importância que exceda a 50 salários mínimos – às quais não se amoldam a hipótese dos autos. Por outro lado, através dos extratos bancários de ID Num. 70781425 - Pág. 1, observa-se que os valores que constam em aplicação financeira vinculada à conta-corrente, com resgate, não ultrapassa 40 salários mínimos, não se podendo olvidar que a Segunda Seção do C. STJ assentou que a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso X, do CPC/73 (atual artigo 833, inciso X, do CPC/2015), não se restringe às cadernetas de poupança, mas se estende às quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014; AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA - DJe 25/03/2020) Nesse sentido, sob um juízo de cognição sumária, mostram-se revestidas de plausibilidade as assertivas recursais no sentido de que não se trata de atípica movimentação financeira, como entendeu o Juizo de Primeiro Grau, mas valores alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Quanto ao periculum in mora, resulta da própria natureza alimentar dos valores bloqueados. Sendo assim, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, impedindo que os valores bloqueados sejam liberados em favor da parte Exequente, ora Agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator